Tribunal: STF
Processo: MS 22264
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-13
Data de publicação: 1996-03-13

Ementa:
EMENTA: - Desapropriação para fins de reforma agrária.
                  V¡cio  de notificação  (art. 2º,  §  2º, da  Lei nº
8.629-93)  e indevida  desconsideração  de registros  imobiliários em
nome  dos impetrantes (art. 859 do  Código Civil e art. 252 da Lei nº
6.015-73).
                  Segurança concedida.